Tribunal: TJPA
Processo: 0800452-19.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800452-19.2020.8.14.0031

APELANTE: CLEDILSON LIMA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE MOJU. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ILEGALIDADE.
NULIDADE.
APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALORES SUPRIMIDOS
. PRETENSÃO RECURSAL RESTRITA AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO DO DANO. DIFERENÇAS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Moju, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo recorrente, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, anulou o ato administrativo de redução da carga horária do professor demandante e determinou ao município requerido o restabelecimento da jornada anterior.

2. A Portaria nº. 0110/2020/DRH/SEMED/PMM/PA não indica elementos concretos que justifiquem a significativa redução da carga horária do demandante, ou seja, não demonstra qualquer necessidade específica que exija a drástica medida efetivada em desfavor do autor. Além disso, o município de Moju não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse ao professor o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

3. A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução da carga horária. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado. Tema 138 do STF. Jurisprudência. Assim, a remessa necessária não deve ser provida.

4. O professor demandante interpôs recurso de apelação, alegando, em resumo, que o Juízo de origem não se pronunciou sobre o pedido de pagamento de valores retroativos, referentes à carga horária suprimida (indenização). No relatório da sentença recorrida foi consignado que o autor pretendia obter indenização pela supressão de sua carga horária. Entretanto, na fundamentação e no dispositivo, tal questão não foi resolvida de forma inequívoca.

5. Se o Juízo de origem anulou o ato de redução da carga horária do apelante, concluindo pela existência de ilegalidade, por ausência de motivação idônea, resta indiscutível o reconhecimento da prática de um ato ilícito por parte do município de Moju, sendo devida, portanto, a indenização pelos valores que o professor deixou de receber. Arts. 186, 927 e 944 do Código Civil. Jurisprudência.

6. Portanto, o apelante faz jus ao pagamento da carga horária que lhe foi suprimida, ficando a indenização limitada ao período compreendido entre a supressão e o efetivo restabelecimento da jornada de 200 (duzentas) horas.

7. Remessa necessária conhecida e desprovida, considerando os limites do reexame. Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/07/2023 a 10/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à remessa necessária. E, conhecer o recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento, para condenar o município de Moju ao pagamento da carga horária suprimida do professor apelante, limitando o cálculo ao período compreendido entre a supressão e o efetivo restabelecimento da jornada de 200 (duzentas) horas, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800452-19.2020.8.14.0031

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA DE MOJU

APELANTE: CLEDILSON LIMA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MOJU

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto por
CLEDILSON LIMA DA SILVA
(ID 13598866), em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Moju, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo recorrente, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, anulando o ato administrativo de redução da carga horária do professor demandante e determinando ao município requerido o restabelecimento da jornada anterior, com a respectiva contraprestação.

Na inicial, o demandante relatou, em síntese, que: a) é professor efetivo do município de Moju, desde 10/3/2013, data em que tomou posse no cargo; b) a partir do ano de 2016,

foi designado para exercer a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais; c) por meio da Portaria nº. 0110/2020/DRH/SEMED/PMM/PA, de 5/2/2020, o município de Moju promoveu uma drástica alteração na lotação e na jornada do autor, reduzindo sua carga para 100 (cem) horas mensais, o que ocasionou a diminuição de sua remuneração; d) o referido ato é nulo por ter motivação genérica e por ter sido efetivado sem as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Ao final, pleiteou: 1) a concessão de tutela provisória, para o restabelecimento de sua lotação e de sua carga horária; 2) no mérito, a confirmação da tutela de urgência, com a anulação do ato impugnado e a condenação do município de Moju ao pagamento de indenização, em valor correspondente à carga horária reduzida, observado o período da respectiva supressão.

A tutela de urgência foi deferida, nos termos da decisão ID 13598853.

Embora regularmente intimado, o município de Moju não apresentou contestação, conforme consignado na certidão ID 13598861.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela procedência dos pedidos formulados (ID 13598860).

O Juízo sentenciante julgou
“procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência antes deferida e ANULAR a Portaria n.º 0110/2020/DRH/SEMED/PMM/PA, de 05 de fevereiro de 2020, que resultou na supressão do pagamento da rubrica ‘‘Hora Aula’’ nos contracheques de CLEDILSON LIMA DA SILVA”
, bem como determinou que
“o MUNICÍPIO DE MOJU, incontinenti, restabeleça a carga horária preexistente ao ato ora suspenso, com o pagamento da aludida rubrica (Hora Aula), no mesmo montante que vinha sendo praticado”
.

Não houve a interposição de recurso por parte do ente federativo.

O professor demandante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo, que o Juízo de origem não se pronunciou sobre o pedido de pagamento de valores retroativos, referentes à carga horária suprimida (indenização). Ao final, pugnou pela reforma da sentença, para
“incluir na condenação a obrigação de pagar o valor referente aos meses anteriores a propositura da ação, bem como os meses vencidos durante”
, com incidência de juros e correção monetária.

O município de Moju apresentou contrarrazões por meio da petição ID 13598871, arguindo, em suma, que a sentença recorrida não possui omissão a ser sanada, pois somente parte dos pedidos do autor foi julgada procedente.

No âmbito do 2º grau, o Ministério Público deixou de apresentar manifestação, por entender que a matéria dispensa intervenção ministerial (ID 14410631).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Reexame necessário e recurso de apelação.

Nos termos do art. 496,
caput
e inciso I, do CPC,
“está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público”
.

A sentença recorrida é ilíquida, pois estabelece uma obrigação de fazer. O município demandado não apresentou recurso voluntário. Nos termos do § 3º do art. 496 do CPC, a remessa necessária não pode ser dispensada quando a sentença for ilíquida. Revela-se imprescindível, portanto, o reexame da sentença, como condição de sua eficácia.

Quanto ao recurso interposto pelo demandante, não há óbice ao seu conhecimento, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Reexame Necessário.
Mérito.

Na inicial, o demandante relatou, em síntese, que: a) é professor efetivo do município de Moju, desde 10/3/2013, data em que tomou posse no cargo; b) a partir do ano de 2016,

foi designado para exercer a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais; c) por meio da Portaria nº. 0110/2020/DRH/SEMED/PMM/PA, de 5/2/2020, o município de Moju promoveu uma drástica alteração na lotação e na jornada do autor, reduzindo sua carga para 100 (cem) horas mensais, o que ocasionou a diminuição de sua remuneração; d) o referido ato é nulo por ter motivação genérica e por ter sido efetivado sem as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Ao final, pleiteou: 1) a concessão de tutela provisória, para o restabelecimento de sua lotação e de sua carga horária; 2) no mérito, a confirmação da tutela de urgência, com a anulação do ato impugnado e a condenação do município de Moju ao pagamento de indenização, em valor correspondente à carga horária reduzida, observado o período da respectiva supressão.

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante todo o exposto, ante a eiva de ilegalidade por ausência de motivação, julgo procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência antes deferida e ANULAR a Portaria n.º
0110/2020/DRH/SEMED/PMM/PA
, de 05 de fevereiro de 2020, que resultou na supressão do pagamento da rubrica ‘‘Hora Aula’’ nos contracheques de CLEDILSON LIMA DA SILVA e, em consequência, determino, que o MUNICÍPIO DE MOJU, incontinenti, restabeleça a carga horária preexistente ao ato ora suspenso, com o pagamento da aludida rubrica (Hora Aula), no mesmo montante que vinha sendo praticado, no prazo de 30 (dez) dias.

Sem custas, em razão da gratuidade deferida à autora e da isenção legal do requerido.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, vez que a sentença impôs unicamente obrigação de fazer.

Descabe o reexame necessário (art. 496, §3º, inciso III, do CPC).

P. R. I. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se”. (Grifo nosso).

O documento juntado no ID 13598850 evidencia que, a partir de 4/5/2016, o demandante passou a carga horária de 200 (duzentas) horas.

Em 5/2/2020, a Secretaria Municipal de Educação editou a Portaria nº.
0110/2020/DRH/SEMED/PMM/PA, alterando a lotação do autor e reduzindo sua carga horária para 100 (cem) horas, sob a fundamentação genérica de necessidade da medida, para garantir maior eficiência e organicidade na execução das atribuições do órgão, visando à melhoria da prestação do serviço educacional (Vide ID 13598851).

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os elementos fáticos e jurídicos de suas decisões, de modo que qualquer cidadão tenha ciência de tais fundamentos e possa exercer o controle sobre eles. O ato administrativo não pode ter fundamentação genérica, pois deve indicar os elementos de fato que contribuíram concretamente para a sua edição, sob pena de nulidade.

Sem a demonstração clara e suficiente dos motivos (circunstâncias fáticas) que ensejaram determinado ato, o administrado fica impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa de seus interesses, o que caracteriza intolerável transgressão à garantia do devido processo legal.

Outrossim, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade do motivo condiciona a validade do ato. Se a alegada razão fática de um ato administrativo não for não for verdadeira, então esse ato é nulo e não produz qualquer efeito.

A Portaria
nº.
0110/2020/DRH/SEMED/PMM/PA não indica elementos concretos que justifiquem a significativa redução da carga horária do demandante, ou seja, não demonstra qualquer necessidade específica que exija a drástica medida efetivada em desfavor do autor.

Além disso, o município de Moju não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse ao professor o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução carga horária. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao Tema 138, decidiu o seguinte:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
RE 594296
, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em conformidade com o precedente obrigatório acima citado e com as provas documentais apresentadas pelo requerente, estando demonstrada a nulidade da redução da carga horária do professor.

Para corroborar tal conclusão, cito também a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO n. 8002050-77.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: DERISVALDO JOSE DOS SANTOS e outro Advogado (s): JUREMA MATOS MONTALVAO, ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO APELADO: JOELMA MARIA DE OLIVEIRA Advogado (s):ALEXANDRO OLIVEIRA CARDOSO ACORDÃO APELAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MAS SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ESPECIALMENTE QUANDO OS ATOS JÁ POSSUEM EFEITOS CONCRETOS. CASO EM EXAME. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA RECORRIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA,
EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002050-77.2018.8.05.0142, de Jeremoabo, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e, EM REEXAME NECESSÁRIO, MANTER A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema. (TJ-BA - APL: 80020507720188050142 V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022). (Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJ-PA. Remessa necessária. Processo nº. 0804464-16.2020.8.14.0051. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Ezilda Pastana Mutran. Julgamento: 02/05/2022. Publicado em: 20/05/2022). (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que a remessa necessária não deve ser provida.

III. Recurso de apelação. Mérito.

O professor demandante interpôs recurso de apelação, alegando, em resumo, que o Juízo de origem não se pronunciou sobre o pedido de pagamento de valores retroativos, referentes à carga horária suprimida (indenização).

De fato, conforme consta na inicial, especificamente no ID 13598847, p. 29, o requerente formulou pedido indenizatório nos seguintes termos:

(...)

5. No mérito,
uma vez cumpridas as formalidades legais e processuais, devendo ainda ser ouvido o(a) Ilustre Representante do Ministério Público Estadual nesta Comarca, requer a concessão da segurança para CONFIRMAR a tutela antecipada e ANULAR o ato administrativo ilegal, bem como
a CONDENAÇÃO do réu ao pagamento de indenização correspondente ao período em que teve sua carga horária reduzida em decorrência do atos ilegal, no valor de R$ 14.033,44 (quatorze mil, trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), conforme demonstrativo de cálculos abaixo, acrescidos dos valores vincendos a partir da propositura da presente ação
, devendo haver a incidência de correção monetária com base no IPCA-E a partir das respectivas exigências bem como juros de mora com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dala pela Lei nº 11.960/2009, a partir da propositura da ação, nos termos do que prevê o art. 240 do CPC c/c o art. 202 do CC. (Grifo nosso).

No relatório da sentença recorrida foi consignado que o autor pretendia obter indenização pela supressão de sua carga horária. Entretanto, na fundamentação e no dispositivo, tal questão não foi resolvida de forma inequívoca. Para demonstrar o ocorrido, transcrevo os seguintes excertos:

Trata-se de ação ordinária de anulação de ato administrativo
com pedido de tutela de urgência
c/c ação de indenização
proposta por CLEDILSON LIMA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE MOJU, ambos qualificados nos autos.

A inicial relata, em resumo, que o MUNICÍPIO DE MOJU, de forma ilegal, suprimiu parte da carga horária do autor, resultando em redução significativa da remuneração que há tempos percebia, razão pela qual pugna pela concessão de tutela de urgência para o restabelecimento do status quo ante.

Pela decisão inicial foi deferido o pedido de tutela de urgência.

Citado, o réu não apresentou contestação.

Em sua necessária manifestação, a RMP manifestou-se favoravelmente ao pedido para ANULAR o ato administrativo ilegal
que reduziu a carga horária do requerente e, consequentemente, fosse restabelecida ao status quo ante, assim como, o requerido fosse condenado ao
pagamento de indenização correspondente ao período que a requerente teve sua carga horária reduzida.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

DA FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.

A causa está madura para julgamento, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

Assim, tanto a lotação como a remuneração excedente e mesmo sua redução para o patamar original constituem atos discricionários da Administração, sujeitos a juízo de oportunidade e conveniência, de impossível controle na via judicial, sob pena de arrostar os princípios da separação e independência dos Poderes da República.

Todavia, é noção igualmente pacificada que mesmo os atos discricionários não prescindem de fundamentação idônea que lhes confira legitimidade e revele sintonia com os caros princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, do interesse público, em uma palavra, que devem nortear e confinar todos os atos da Administração, seja de que esfera governamental ou Poder da República provenham.

Nesse sentido é a doutrina:

(...)

Contudo, não diviso motivação concreta na Portaria n.º 0110/2020/DRH/SEMED/PMM/PA, de 05 de fevereiro de 2020, que operou a redução da carga horária do requerente, tratando-se de ato genérico que faz alusão a número de alunos matriculados, quantidade de turmas formadas e carga horária disponível, todavia, sem qualquer especificação quanto ao estabelecimento educacional e à servidora diretamente afetados, não revelando os motivos concretos determinantes da redução da jornada da autora, se decorrente, verbi gratia, da redução de turmas e/ou alunos do estabelecimento, nos termos do art. 2º, caput e §1º da Portaria 010/2020/SEMED/PMM/PA; noutro giro, também não há registro da impossibilidade de manutenção da jornada excedente ao mínimo previsto no art. 3º da referida Portaria, ainda que por cumulação em estabelecimento diverso, diante do presumido e aqui declarado interesse da servidora em manter a jornada adicional, dada a repercussão direta em seus estipêndios.

Ato com tal grau de vagueza pode ser usado indiscriminadamente para qualquer situação, de qualquer servidor e qualquer estabelecimento, mais se assemelhando a ato arbitrário, por isso malferindo o multicitado dever de motivação exigível a todas as manifestações estatais, decorrente dos princípios da Administração Pública já referidos e em ordem a permitir o controle judicial da legalidade, embora sem invadir o seu mérito. Nesse sentido:

(...)

Ante todo o exposto, ante a eiva de ilegalidade por ausência de motivação, julgo procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência antes deferida e ANULAR a Portaria n.º 0110/2020/DRH/SEMED/PMM/PA, de 05 de fevereiro de 2020, que resultou na supressão do pagamento da rubrica ‘‘Hora Aula’’ nos contracheques de CLEDILSON LIMA DA SILVA e, em consequência, determino, que o MUNICÍPIO DE MOJU, incontinenti, restabeleça a carga horária preexistente ao ato ora suspenso, com o pagamento da aludida rubrica (Hora Aula), no mesmo montante que vinha sendo praticado,
no prazo de 30 (dez) dias.

Sem custas, em razão da gratuidade deferida à autora e da isenção legal do requerido. (Grifo nosso).

Se o Juízo de origem anulou o ato de redução da carga horária do apelante, concluindo pela existência de ilegalidade, por ausência de motivação idônea, resta indiscutível o reconhecimento da prática de um ato ilícito por parte município de Moju, sendo devida, portanto, a indenização pelos valores que o professor deixou de receber.

Nos termos do art. 186 do Código Civil,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
O arts. 927 e 944,
caput
, do CC estabelecem o seguinte:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único
. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (Grifo nosso).

Art. 944.
A indenização mede-se pela extensão do dano
. (Grifo nosso).

Assim, o apelante faz jus ao pagamento da carga horária que lhe foi suprimida, ficando a indenização limitada ao período compreendido entre a supressão e o efetivo restabelecimento da jornada de 200 (duzentas) horas. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

Apelação Cível e Remessa Necessária. Ação Ordinária.
Alteração do regime de trabalho. Servidor público efetivo. Professora da rede pública municipal.
Lei Municipal 14/2012 revogada pela Lei Municipal 05/2013. Enquadramento. Ampliação de carga horária.
Sentença que julgou procedente em parte a demanda, para “determinar ao requerido o restabelecimento da carga horária total (40 horas) da requerente, bem como ao pagamento da diferença salarial de todo período da redução da carga horária (desde fevereiro de 2013) com juros de mora desde o vencimento de cada parcela e correção monetária com repercussão nas parcelas devidas de 13º salário e férias”
. Preliminares. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada, vez que, além da Municipalidade possuir prazo em dobro para se manifestar nos autos, o início da fluência deste tem início no dia útil seguinte à consulta do teor da intimação. Na espécie, o prazo teve início em 06/07/2021, restando tempestiva a apelação interposta dia 17/08/2021, consoante certificado nos autos. Do mesmo modo, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da apelação, posto que inocorreu ofensa ao princípio da dialeticidade. Mérito.
Na hipótese dos autos, a edição do Decreto nº 041/2013, pela Administração Municipal, não observou o devido processo legal, em flagrante contrariedade ao art. 5º, LV da CF, vez que, sem anterior instauração de processo administrativo, anulou os efeitos de decretos anteriores que autorizaram a suplementação da carga horária dos professores, entre eles, a apelada. Impossibilidade de se praticar ato que atinge a órbita de direitos dos administrados, sem a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa (RE 594296)
. Ademais, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade no ato ensejador do aumento da jornada, por suposta infringência à Lei eleitoral e à Lei de responsabilidade fiscal. Especificamente sobre a questão eleitoral, a Lei nº 9.504/97 elenca quais são as condutas vedadas aos agentes públicos durante os 180 dias que antecedem a posse dos candidatos eleitos, ressalvando a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do poder executivo (art. 73, inc. V, 'd').
Por isto, a decisão objurgada não merece qualquer reparo
já que o rol das condutas vedadas no art. 73, inciso V, da Lei nº 9504/97 ( lei das eleições) não abrange o reenquadramento de servidor público, por não se tratar de nova investidura em cargo público. Do mesmo modo, afasta-se a alegação de nulidade de pleno direito do combatido decreto concessivo de enquadramento por ofensa ao parágrafo único do artigo 21 da Lei de responsabilidade fiscal, já que na hipótese em tela, o decreto apenas legitima o desdobramento de horário já exercido pela apelada, embasado em atividade que já conferia aos servidores do magistério municipal o direito ao reenquadramento. Condenação de litigância de má-fé rejeitada. Fixação de honorários recursais.
Apelação e Remessa Necessária Improvidas
. (TJ-BA - APL: 05000112920148050078 2ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais - Euclides da Cunha, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 23/02/2022)

. (Grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PROFESSOR. REDUÇÃO ARBITRÁRIA DA CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO. ARGUMENTO DE PANDEMIA EM RAZÃO DA COVID-19. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N. 1.815/2016. CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. ATUAÇÃO NO CARGO POR DOIS ANOS ININTERRUPTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto por Município de Nerópolis (evento 35) em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado das Fazendas Públicas da Comarca de Nerópolis/GO (evento 31), que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: a) declarar nula a Portaria/Informativo responsável pela redução da carga horária de 40 (quarenta) horas/aulas para 30 (trinta) horas/aulas, eis que provocou decréscimo nos vencimentos da Requerente; b) confirmar a liminar concedida em evento 10, a fim de que a servidora permaneça vinculada ao regime de trabalho 40 (quarenta) horas/aula, devendo, por consequência, ser mantido o seu salário nas condições estabelecidas e; c) condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias não percebidas desde março/2021, devendo incidir a correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir do vencimento de cada prestação, e juros moratórios, a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

2. A controvérsia reside em verificar se houve ilegalidade no ato praticado pelo ente municipal Reclamado ao proceder a redução unilateral da jornada de trabalho da parte Autora de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais.
(...)
6. A redução na carga horária que importe diminuição da remuneração do servidor, encontra óbice na legislação constitucional, ferindo princípios como o direito adquirido e da proteção ao trabalhador e ao salário.
Precedente TJGO: Apelação Cível n. 5229082-81, Relator (a): Amaral Wilson Oliveira, 2ª Câmara Cível, DJ de 13/11/2018.
7. Na hipótese, restou devidamente demonstrado que a parte Autora exerceu jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais pelo menos desde janeiro de 2019 até março de 2021 (evento 01, arquivo 03), data em que o município Reclamado unilateralmente reduziu a sua carga horária, de forma arbitrária, apenas mediante o argumento de que o país está enfrentando uma pandemia em razão da COVID-19.

8. A atuação discricionária da Administração Pública na gestão de seus atos deve ser norteada pelos princípios da motivação e da legalidade, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, de modo que caso implique em invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual será observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STJ: Agint no RMS 48.822/Se, Relator (a): Min. Francisco Falcão, DJe de 17/08/2017; RMS 58.008/Rj, Relator (a): Min. Herman Benjamin, DJe de 19/11/2018; AgRg no RMS 33.362/MS, Relator (a): Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 12/05/2016. 9. Como resta claro, a redução da remuneração percebida pela Autora, diante da diminuição de sua carga horária de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, ofendeu o princípio da irredutibilidade de vencimentos, garantido pela Constituição Federal
, além do disposto na Lei Municipal n. 1.815/2016, que assegura aos ocupantes dos cargos de 'Profissional da Educação', a carga horária na qual atuarem por dois anos ininterruptos de efetivo exercício.
10. Soma-se a isto, o fato de que o ato praticado pela municipalidade se deu de forma unilateral, sem que houvesse a instauração de processo administrativo ou de prévia intimação acerca dos fundamentos para a redução da carga horária da servidora e consequente perda salarial, em inobservância ao disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
11. Cumpre mencionar que embora a Constituição Federal tenha como princípio a separação dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, tal independência não se presta a resguardar atuações arbitrárias ou ilegais pelo Poder Público. 12. Desta forma, restou assegurada a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais à Recorrida, visto que cumpriu com o requisito de atuação no cargo de magistério por dois anos ininterruptos, conforme disposto na Lei Municipal n. 1.815/2016
, tendo ocorrido, nitidamente, uma redução arbitrária da carga horária, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção da sentença singular
.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
14. Fica o ente fazendário condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 15. Sem custas, por expressa determinação legal, conforme depreende-se do artigo 36, inciso III, da Lei Estadual n. 14.376/02 c/c o artigo 4º, inciso I, da Lei Federal n. 9.289/96. (TJ-GO - RI: 52182622320218090112 NERÓPOLIS, Relator: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R)). (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
voto no sentido de: 1) conhecer e negar provimento à remessa necessária, considerando os limites do reexame; 2) conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento, para condenar o município de Moju ao pagamento
da carga horária suprimida do professor apelante
, limitando
o cálculo ao período compreendido entre a supressão e o efetivo restabelecimento da jornada de 200 (duzentas) horas
, nos termos da fundamentação.

As diferenças devidas ao apelante devem ser calculadas com observância dos seguintes parâmetros:

1)

Limitação à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

2)

Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
;

3)

Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
“O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”
;

4)

Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”. (Grifo nosso).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 3 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/07/2023